Tribunal: TJPA
Processo: 0816981-50.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816981-50.2018.8.14.0301

APELANTE: FERREIRA E VIEGAS CONSTRUTORA LTDA

APELADO: MARIA SUELI CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS MATERIAIS QUE FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSENTE PROVA DE QUE A SITUAÇÃO TENHA CAUSADO ABALO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA AUTORA. O mero descumprimento contratual, conforme o caso em tela, não dá ensejo à indenização por dano moral, haja vista este ser autônomo em relação aos contratos, e deles não depender. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
FERREIRA E VIEGAS CONSTRUTORA LTDA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Belém proferida nos autos da ação de reparação por danos

materiais e morais ajuizada por
MARIA SUELI CARVALHO DA SILVA.

A sentença recorrida restou assim redigida:

"(...)

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito para condenar a ré a indenizar os danos materiais sofridos pela autora no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), atualizado monetariamente pelo INPC da fixação e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, e, por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base art. 487, I do Código de Processo Civil.

Custas e honorários devem ser rateados, em face da sucumbência recíproca, fixando os honorários em 10% sobre o valor da condenação.

P. R. I.”

Em suas razões, alega o Apelante, em síntese, que “A sentença de id n° 82301823 condenou a parte apelante ao pagamento de um exorbitante valor a título de danos materiais no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que corresponde ao valor total da obra. Contudo, este valor

indenizatório se revela desproporcional tendo em vista que mais da metade da obra compactuada foi completada e entregue, ora, a autora (apelada) não faz jus a todo esse valor indenizatório pois este valor corresponde ao valor total da obra e a própria autora afirma que a parte inicial (ponto comercial – térreo) foi construído.”.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença combatida para que “ seja minorado o exorbitante valor condenatório a título de danos materiais uma vez que a obra foi entregue parcialmente à autora, não tendo esta sofrido prejuízo integral do contrato compactuado visto que recebeu na sua plenitude a 1° parte da empreitada (ponto comercial/térreo). “.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção
in totum
da sentença.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Defiro o pedido de justiça gratuita pleiteado.

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal à modificação ou não do valor da condenação em indenização por danos materiais.

Em que pese as alegações do Apelante, tenho que sentença não merece reparos, pois, restou comprovado que houve o dano material à autora, inexistindo o dever de indenização por danos morais, conforme o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. LITISPENDENCIA. QUESTÃO JÁ EXAMINADA E PRECLUSA. COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO. REPAROS DEVIDOS E NÃO INCLUÍDOS NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPROCIONALIDADE. 1. Mostra-se inviável o exame da preliminar de litispendência suscitada pela Ré, quando a questão já foi examina nos autos em recurso de apelação anterior, contra o qual não cabe mais recurso. 2. Prevendo o contrato de compra e venda do imóvel que a Ré, vendedora, seria responsável por danos ou vícios no imóvel decorrentes da construção e demonstrado mediante prova pericial a existência dos vícios, correta a condenação da vendedora na obrigação de fazer de reparar os danos, sob pena de conversão em indenização pecuniária. 3. Merece reparo o dispositivo da sentença no qual não constam todos os reparos do imóvel comprovadamente reconhecidos na fundamentação da sentença. 4. O dissabor suportado pelo comprador, por se assemelhar às situações de mero descumprimento contratual, no caso, a não reparação dos defeitos no imóvel, não dá ensejo à indenização por dano moral, haja vista este ser autônomo em relação aos contratos, e deles não depender. 5. O art. 86 do novo Código de Processo Civil dispõe que, ?se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas?. Assim, distribuídos os encargos da sucumbência de forma proporcional a ambas as partes, não merece ajuste a sentença recorrida. 6. Apelação cível dos Autores conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo da Ré conhecido e não provido. (TJ-DF 07038180520188070005 1438021, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/07/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2022)

Ademais, o Apelante não se desincumbiu do ônus atribuído pela norma processual, na medida em que não comprovou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do Autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Desse modo, uma vez evidenciada a culpa da Empresa construtora, é devida a indenização pelos danos materiais experimentados pela autora/apelada.

Assim, comprovado que a autora suportou gastos com a obra, deve ser ressarcida.

Desta feita, não verifico nenhum equívoco na sentença objurgada, razão pela qual deve ser negado provimento ao presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora

Relatora

Belém, 07/06/2024